Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724596-61.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Carlos Daniel Pinheiro Bastos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por ele contra Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O apelante narrou na petição inicial que houve recusa de instituição financeira à realização de operação de crédito em razão da existência de restrição interna decorrente de dívida lançada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen). Afirmou que nunca recebeu qualquer comunicação acerca da inscrição, mas que tomou ciência dela quando da negativa pela instituição financeira. Apontou falha na prestação de serviços pela apelada, especificamente em relação à ausência de prévia notificação. Alegou que a anotação desabonadora causou-lhe sérios prejuízos, os quais caracterizam-se como danos morais (id 76579194). Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e de medida liminar para que a apelada suspendesse a anotação de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen). Os pedidos formulados na ação foram a confirmação da medida liminar e a condenação da apelada ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante e indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 76579207). A apelada apresentou contestação (id 76579562). O apelante apresentou réplica (id 76579577). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em dez por cento (10%) do valor da causa. A exigibilidade das verbas de sucumbência foi suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 76579581). O apelante sustenta que as instituições financeiras devem comunicar os consumidores a respeito de registros das operações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen), o que não ocorreu na presente hipótese. Destaca que a apelada não comprovou ter efetuado a notificação prévia sobre a inscrição de seu nome no sistema mencionado, o que configura falha na prestação do serviço. Afirma que a ausência dessa notificação constitui violação ao Código de Defesa do Consumidor, o que configura ato ilícito passível de reparação. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de acolher os pedidos formulados na ação (id 76579583). O preparo não foi recolhido porque o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 76579586). O apelante foi intimado para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 77443733 e 77857294). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. A sentença está estruturada em três (3) fundamentos: 1) a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) não configura ilicitude, pois o sistema não tem natureza de cadastro de inadimplentes, mas de sistema de registro e histórico de crédito, cuja alimentação pelas instituições financeiras é uma obrigação legal; 2) os contratos firmados pelo apelante preveem expressamente o registro das operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen), de modo que ausente qualquer irregularidade na conduta da apelada; 3) o relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) de id 76579202 (id de origem 235574007) informa a existência de anotações preexistentes de débitos do apelante no sistema, razão pela qual eventual negativa de crédito não seria decorrente do lançamento realizado pela apelada. O apelante limita-se a impugnar os dois (2) primeiros fundamentos. Ele sustenta que as instituições financeiras devem comunicar os consumidores a respeito de registros das operações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen), o que não ocorreu na presente hipótese. Destaca que a apelada não comprovou ter efetuado a notificação prévia sobre a inscrição de seu nome no sistema mencionado, o que configura falha na prestação do serviço. Afirma que a ausência dessa notificação constitui violação ao Código de Defesa do Consumidor, o que configura ato ilícito passível de reparação. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que o relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) de id 76579202 (id de origem 235574007) informa a existência de anotações preexistentes de débitos do apelante no sistema, razão pela qual eventual negativa de crédito não seria decorrente do lançamento realizado pela apelada. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade dos ônus de sucumbência suspensa porque o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.